Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712633-72.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ESPÓLIO DE VÂNIA FERREIRA BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: RALPH BASTOS SABAG D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE SA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VÂNIA FERREIRA BASTOS (falecida no curso do processo e sucedida pelo seu espólio) em desfavor da apelante e de QUALICORP ADMINISTRDORA DE BENEFICIOS SA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. É a síntese do necessário. Decido. Consta dos autos que a parte autora agravou da decisão de indeferimento da tutela de urgência, AI 0745106-74.2020.8.07.0000 (ID 27582225), que foi distribuído ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, integrante da egrégia 7a Turma Cível, julgador e órgão, portanto, preventos para análise desta apelação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à egrégia 7a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 21:39:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator